Tribunal: TCU
Processo: 038.054/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1574/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, incisos I e V, e 243, todos do Regimento Interno, em considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.2.1, 9.2.2 e 9.3 do Acórdão 2268/2019-TCU-Primeira Câmara e apensar os autos ao TC- Processo 003.723/2014-3 , consoante proposto pela unidade técnica (peças 20 e 21). 1. Processo TC- Processo 038.054/2019-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina (CRF/SC); Conselho Federal de Farmácia (CFF) 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.5. Representação legal: não há.